Tribunal: TJMT
Processo: 1020750-36.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020750-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILSON ANTONIO PINTO DE ARRUDA - CPF: 866.768.301-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA –
MÉRITO
– SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
GILSON ANTÔNIO PINTO DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial e condenou a apelada ao pagamento de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (27.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões recursais, o recorrente pretende a condenação em danos morais, ao argumento de que houve recusa no recebimento do requerimento administrativo, que não teve continuidade devido ao fato da apelada não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos que por sua vez, gerou um prejuízo financeiro ao recorrente que é pessoa simples, que necessita dos valores decorrentes deste prêmio securitário.

Ainda, postula o apelante que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, aduzindo que o momento para a ré tomar as decisões administrativas deve ser dentro do processo administrativo, quando foi oportunizado a chance de se manifestar, visitar, entrevistar, fazer pericias, requerer documentos, não sendo crível que queira tomar medidas administrativas após a judicialização da questão.

Acrescenta que efetuou o requerimento administrativo para recebimento do seguro e a apelada, em sede de contestação, afirmou não ter havido o protocolo do processo administrativo, o que, no seu entender, enseja sua condenação por litigância de má-fé.

Argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação não remuneram de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável.

Por fim, requer o provimento do recurso para fins de reformar a decisão, a fim de condenar a apelada ao pagamento de danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), que a apelada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, bem como para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) [id. 79496464].

Nas contrarrazões, a apelada alega supressão de instância, sob a justificativa de que parte da pretensão resistida não foi objeto de apreciação durante a tramitação do feito, pelo que entende que não merece conhecimento. No mérito, pede o desprovimento do apelo [Id 79496477].

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 79569455).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a preliminar suscitada pela apelada de que o pedido relacionado à abstenção de fazer incursões na residência do autor-apelante não foi enfrentado na sentença, caracterizando, no seu entender, supressão de instância, não merece prosperar, já que, apesar de a matéria ventilada no presente recurso não ter sido expressamente analisada em primeiro grau de jurisdição, esta foi requerida na peça de ingresso (item 8 – Id 79495960), fato que afasta a apontada inovação recursal, ante o princípio da devolutividade recursal, razão pela qual
rejeito-a
, de modo que passo à análise do mérito.

Conforme relatado, o autor
GILSON ANTÔNIO PINTO DE ARRUDA
, ajuizou

a

ação de
cobrança do seguro obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao analisar o feito, o Magistrado singular julgou parcialmente
procedente
a pretensão inicial, para condenar a companhia apelada ao pagamento do importe de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (27.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

O apelante pretende a condenação da companhia recorrida também ao pagamento de indenização por danos morais, que seja determinada à apelada que se abstenha de promover incursões em sua residência, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem. No que tange ao alegado
dano moral
sofrido pela parte autora, tem-se que o pedido é justificado ao fato de ter a seguradora, ora apelada, em tese, se recusado a receber o requerimento administrativo, o que no seu entender acarretou violação do seu direito à personalidade, que, no entanto, acabou sendo afastado pelo Juízo
a quo
.

Todavia, tenho que razão não assiste ao apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela apelada, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra ou a dignidade da apelante.

Logo, o argumento expendido pelo mesmo, no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora teria lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro DPVAT, por afronta ao disposto nos art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74 e o art. 32 e 33,
caput
, da Resolução CNSP nº 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A pretensão indenizatória fundada na recusa ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura dano moral, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a recusa da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima
. [...]”
(N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –

DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial
. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido
, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1021447-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

No que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha de
promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da parte apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Por fim, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie foi de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que, aliás, está de acordo com o entendimento desta Câmara de Direito Privado em caso absolutamente análogo, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL
– PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE –
ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1º APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2º APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

Por fim, da análise das matérias impugnadas, descabe falar em condenação da cia. recorrida nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF), o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA APLICAÇÃO DA PENA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.
”
(N.U 1030879-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para majorar os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021